Tribunal: TCU
Processo: 046.698/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Calil Carvalho Neto (XXX.719.198-XX) e Jose Adelino de Castro (XXX.440.416-XX). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentaria de Calil Carvalho Neto (XXX.719.198-XX) e Jose Adelino de Castro (XXX.440.416-XX); 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e aos interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.